Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INADEQUAÇÃO DO RITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em execução fundada em acordo homologado judicialmente em ação de divórcio, por meio do qual se estabeleceu que a parte executada (ora agravante) teria assumido o pagamento das prestações mensais de financiamento imobiliário e, em caso de venda do bem, a quitação integral do saldo devedor.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram acordo homologado judicialmente em ação de divórcio, em que a parte executada (agravante) teria assumido a obrigação de pagar as prestações mensais do financiamento imobiliário e de quitar integralmente o saldo devedor em caso de alienação do imóvel partilhado; (ii) a parte exequente deflagrou cumprimento de sentença para compelir a quitação do financiamento, em razão da celebração de promessa de compra e venda do bem, assinada pelas partes; (iii) a impugnação apresentada pela parte executada foi rejeitada pelo e. Juízo de origem, com a determinação de quitação do financiamento diretamente perante a instituição financeira, sob pena de multa cominatória; (iv) no agravo de instrumento, sustenta-se a inadequação do rito adotado, sob o argumento de que a obrigação prevista no título executivo possui natureza de obrigação de pagar quantia certa; (v) o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação prevista no acordo homologado judicialmente possui natureza de obrigação de fazer ou de pagar quantia certa para fins de definição do rito do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a decisão impugnada extrapolou os limites objetivos do título executivo ao determinar que a quitação do financiamento ocorra diretamente perante a instituição financeira; (iii) (in)exigilidade da obrigação decorrente do acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial e a natureza da obrigação nele estabelecida, vedada interpretação extensiva que imponha prestação diversa daquela expressamente prevista no acordo homologado (CPC, arts. 503 e 513).
5. No caso concreto, a interpretação sistemática das cláusulas do acordo revela que a obrigação assumida pela parte executada possui natureza patrimonial, consistente em suportar o encargo econômico do financiamento, o que caracteriza obrigação de pagar quantia certa, e não obrigação de fazer (CPC, arts. 523 e 536).
6. A decisão revista, ao impor quitação direta do saldo perante a instituição financeira, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de “astreintes”, extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, ao adotar providências típicas do rito dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
7. A petição inicial do cumprimento de sentença está estruturada sob a ótica da obrigação de fazer, com pedidos e medidas executivas incompatíveis com a cobrança de quantia certa, o que impede o simples prosseguimento imediato do processo pelo rito do artigo 523 do Código de Processo Civil.
8. Na situação processual, não é caso de extinção do cumprimento de sentença, pois subsiste título executivo judicial hígido e, em tese, obrigação exigível. Impõe-se, porém, a desconstituição da decisão revista, com retorno dos autos à origem para facultar à parte exequente a emenda/adequação da petição inicial do cumprimento de sentença ao procedimento da obrigação de pagar quantia certa.
9. A prova documental constitui suporte suficiente, neste momento processual, para afastar a alegação de inexigibilidade manifesta da obrigação, sem prejuízo de ulterior apreciação, pelo e. Juízo de origem, da suficiência da documentação a ser apresentada com a petição inicial adequadamente emendada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 503, 513, 523, 525, 536, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1366657, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 08.09.2021; TJDFT, acórdão 2049470, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 18.10.2025; TJDFT, acórdão 2022550, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 29.07.2025; TJDFT, acórdão 2079209, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 21.01.2026; Acórdão 1934339, rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível data de julgamento: 15/10/2024)